Tribunal: STF
Processo: AI 667826
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEI COMPLEMENTAR 102/2000. SISTEMÁTICA PARA A COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO RESULTANTE DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA O ATIVO FIXO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não afronta o princípio constitucional da não-cumulatividade a sistemática para compensação do ICMS resultante da aquisição de bens para o ativo fixo conforme previsto na LC 102/2000. 



    2. Agravo regimental desprovido.